Tribunal: TJSP
Processo: 1001656-04.2019.8.26.0553
Classe: Apelação Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
ÇÃO DE PENSÃO – FEPASA – PRETENSÃO AOS REAJUSTES DE ACORDO COM O IPC DE MARÇO E ABRIL DE 1990 – INADMISSIBILIDADE – AÇÃO IMPROCEDENTE – SENTENÇA CONFIRMADA.
(TJSP; Apelação Cível 1001656-04.2019.8.26.0553; Relator (a): Ricardo Feitosa; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro de Santo Anastácio - Vara Única; Data do Julgamento: 17/08/2020; Data de Registro: 20/08/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário

Relator(a):

Ricardo Feitosa

Comarca:

Santo Anastácio

Órgão julgador:

4a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

17/08/2020

Data de publicação:

20/08/2020

Ementa:

COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO – FEPASA – PRETENSÃO AOS REAJUSTES DE ACORDO COM O IPC DE MARÇO E ABRIL DE 1990 – INADMISSIBILIDADE – AÇÃO IMPROCEDENTE – SENTENÇA CONFIRMADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000663546
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001656-04.2019.8.26.0553, da Comarca de Santo Anastácio, em que é apelante
MARIA RAIMUNDA OLIVEIRA CONCEIÇÃO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente sem voto), OSVALDO MAGALHÃES E PAULO
BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
RICARDO FEITOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001656-04.2019.8.26.0553 - Santo Anastácio
2
VOTO No 36.748
APELAÇÃO CÍVEL No 1001656-04.2019.8.26.0553
COMARCA: SANTO ANASTÁCIO
APELANTE: MARIA RAIMUNDA OLIVEIRA CONCEIÇÃO
APELADA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMPLEMENTAÇÃO
DE
PENSÃO

FEPASA

PRETENSÃO AOS REAJUSTES DE ACORDO COM O IPC
DE MARÇO E ABRIL DE 1990 INADMISSIBILIDADE
AÇÃO IMPROCEDENTE SENTENÇA CONFIRMADA.
Cuida-se de ação ordinária movida por Maria Raimunda Oliveira
Conceição, pensionista de funcionário falecido da FEPASA, contra a Fazenda
do Estado, visando a aplicação em sua pensão de reajustes de acordo com o
IPC de 84,93% e 44,80% referentes aos meses de março e abril de 1990,
julgada improcedente pela r. sentença de fls. 108/115.
A autora apelou, buscando a inversão do resultado, pelas razões
de fls. 121/129.
Recurso regularmente processado, com resposta.
É o relatório.
Observa-se que a pretensão da autora não merece acolhida,
pelas exatas razões expendidas pelo Desembargador Aroldo Viotti na
Apelação Cível no 0157944-90.2008.8.26.0000:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001656-04.2019.8.26.0553 - Santo Anastácio
3
“Sem respaldo legal a pretensão a haver reajustes salariais com esteio
no IPC do IBGE, relativo aos meses de março e abril de 1990, por isso que as
Leis federais nos. 7788/89 e 7830/89 foram, ambas, revogadas pela Medida
Provisória no 154, de 16 de março de 1990, que se converteu na Lei federal
8.030, de 1990.
Foi essa questão pacificada na jurisprudência do Egr. Supremo Tribunal
Federal desde o julgamento do Mandado de Segurança no 21.216-1-DF, assim
ementado:
“Mandado de Segurança contra ato omissivo do Presidente do Supremo
Tribunal, em virtude do qual ficaram privados os impetrantes, funcionários da
Secretaria da Corte, do reajuste de 84,32% sobre os seus vencimentos, a decorrer
da aplicação da Lei n. 7.830, de 28.09.1989.
Revogada esta Lei pela Medida Provisória n. 154, de 16-3-90 (convertida
na Lei 8.030-90), antes de que se houvessem consumados os fatos idôneos à
aquisição do direito ao reajuste previsto para 1o-4.90, não cabe, no caso, a
invocação da garantia prevista no art. 5o, XXXVI, da Constituição. Pedido
indeferido, por maioria” (MS 21.216-1, Pleno, j. 5.12.1990, Rel. o Min. OCTAVIO
GALLOTTI).
Lê-se do voto do Emin. Ministro Relator:
“Na espécie em julgamento, basta reconhecer efeito imediato à Medida
Provisória n. 154, de 16 de março de 1990 (convertida na Lei 8.030/90), para
que possa ela alcançar, validamente, o resultado que, só a partir de 1o de abril
seguinte, teria vindo a produzir-se. Retroatividade haveria, aí sim, quando a
remuneração correspondente a dias já trabalhados (ainda que não efetivamente
paga) houvesse sido atingida por lei superveniente, o que não é o caso dos
autos. Não há falar, portanto, em ofensa a direito adquirido, tampouco em
desfazimento de situação definitivamente constituída. A revogação precedeu a
própria aquisição e não somente o exercício de direito. Para a aquisição do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001656-04.2019.8.26.0553 - Santo Anastácio
4
direito, ou seja, para o ingresso deste no patrimônio do pretenso titular, seria
mister que, antes da revogação, se houvessem reunido e consumado todos os
elementos isto é, os fatos idôneos à sua constituição ou produção. Ou seja, no
caso concreto, que algum serviço houvesse sido prestado, sob a égide de lei
anterior. Tal porém, não chegou a suceder, eis que não havia principiado, ainda,
o mês de abril, quando tolhidos os efeitos da lei revogada, os quais, só a partir
daquele mês, viriam a produzir-se”.”
Em tais condições, nega-se provimento ao recurso.
RICARDO FEITOSA
RELATOR